Tribunal: CARF
Processo: 10980.006078/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.006078/2008-61
ACÓRDÃO
2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON DE SÁ TAVARES FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA.
SÚMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF n.o 4.
APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o relator, que dava provimento parcial para restabelecer as glosas com despesas
médicas, no valor total de R$ 23.925,00. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
2
Sala de Sessões, em 7 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA – Relator

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausentes a conselheira
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por GERSON DE SÁ TAVARES
FILHO contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 45 e seguintes), que decidir parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006.
Com o intuito de delimitar as matérias recursais, identifico que após a decisão
parcial que reestabeleceu algumas glosas, bem como da não impugnação de algumas matérias, do
recurso voluntário extrai-se que resta devolvida a esse colegiado somente a acusação de dedução
indevida com despesas médicas.
Assim, passo a relatar o tema, somente a esse item específico.
A DRJ de origem entendeu que não houve de fato a comprovação da prestação de
serviços e dos valores depreendidos com todos os profissionais indicados pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo de forma resumida, que a
partir de uma série de documentos a seguir indicados, o recorrente comprova a integralidade de
tais despesas, no tocante à efetividade da prestação/recebimento desses serviços, bem como do
seu pagamento, considerando-as na mesma ordem em que consta na sua declaração de
rendimentos, juntando documentos ao feito.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
3
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro WESLEY ROCHA, Relator
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
serviços prestados e dos pagamentos havidos com as despesas médicas indicadas e questionadas,
bem como demais elementos levantados pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art.
8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
4
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário". (grifou-se).
A DRJ de origem entendeu que nem todas as glosas de despesas médicas teriam
sido comprovadas, acolhendo a comprovação para Cleiri Maria Werneck Marussig, por
compreender que indicação de compensações de cheques nos extratos bancários que guardam
coerência com datas e valores dos recibos.
Por outro lado, para os demais profissionais listados, a decisão de piso entendeu
por manter as glosas em questão, pois “meros recibos fornecidos pelos supostos prestadores de
serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral, não se prestam à comprovação
inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os serviços.
A decisão a quo acatou também a dedução relativa ao valor de R$ 1.600,00, pagos à
Lipoplastic Clínica de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutora Ltda, conforme cópia de nota fiscal
de fl. 74, emitida em 22/03/2005, uma vez que foi indicado no extrato bancário, à fl. 75, a
compensação de cheque nesse valor, no dia 23/03/2005. As despesas médicas de R$ 795,00, junto
à Clínica Cirúrgica S/C Ltda, também foram consideradas comprovadas. Foi de se considerado
comprovado o gasto de R$ 3.270,00, com Rocca Consultórios S/S, compreendido pelas cópias de
notas fiscais de fls. 77/82, relativo a atendimentos médicos psiquiátricos.
As despesas médicas em que o Recorrente pede que sejam acolhidas em seu
recurso, foram analisadas pela DRJ de origem da seguinte forma:
No que tange ao pagamento de R$ 180,00, de instrumentação cirúrgica, feito a
Erika Stangler Fronczak (fl. 73), trata-se de despesa não dedutível da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, por falta de previsão legal. A
profissão de enfermeiro não se encontra entre aquelas cujo serviço prestado, de
forma autônoma, possa ser objeto de dedução, pois, nos termos da legislação
transcrita, o benefício fiscal só abrange os valores pagos por serviços prestados
por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas
ocupacionais. Assim, deve ser mantida essa glosa.
Quanto às despesas de R$ 6.000,00, que teriam sido pagas a Joseli Juliane
Kusseki de Lacerda, por serviços de fisioterapia (fl. 53), e de R$ 18.000,00 (fls.
62/63), para a profissional Paula Botelho Damasceno, por tratamentos
odontológicos, e que representam, individualmente, os maiores gastos com
despesas médicas, estranhamente, ao contrário dos demais gastos médicos, o
contribuinte não apresenta nenhuma indicação de pagamentos com cheques,
alegando que os fez somente em espécie. Não há como acatar essa linha de
justificação. O impugnante tem o hábito de pagar as suas despesas com cheques,
o que demonstrou claramente em relação às demais despesas médicas. Aliás, um
exame dos extratos bancários que juntou, demonstra que fazia uso desse
instrumento para o pagamento até de pequenos valores, na faixa de R$ 40,00 a
R$ 80,00 (fls. 106, 107, 108 e 109), não sendo crível que fizesse pagamentos de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
5
R$ 4.000,00 e R$ 4.500,00, como os relativos aos recibos de fls. 62/63, por meio
de dinheiro em espécie. Observe-se, ainda, que, em relação aos serviços
prestados por Paula Botelho Damasceno, os documentos apresentados somam
somente R$ 17.500,00 (fls. 62/63), de forma que, em relação a R$ 500,00 dos R$
18.000,00 pleiteados, além da não demonstração do efetivo pagamento também
não houve apresentação de comprovante documental.
Quanto às despesas de R$ 6.000,00, que teriam sido pagas a Joseli Juliane Kusseki
de Lacerda, por serviços de fisioterapia (fl. 53), verifico que existe declaração da profissional que
cobrava a quantia de R$ 75,00 reais por sessão e que recebia o dinheiro em dinheiro ao final de
cada procedimento realizado. Foi expedido um único recibo no valor de R$ R$ 6.000,00. Também
existe um relatório com o histórico dos trabalhos realizados durante todo o período do ano-
calendário de 2005, e que indicam 79 consultas. Multiplicando os valores de R$ 75,00 x 79
consultas, tem-se a soma de 2 , reais. Entendo que estão dentro dos valores praticados
no mercado na época e não remontam quantias irreais ou absurdas, nem tratamento realizado
que pudesse ser fora do padrão de atendimento pelos profissionais do ramo.
Como os valores diários eram baixos, compreendo que nesse caso específico, e
diante dos demais serviços e pagamentos que o recorrente obrou comprovar, atribuindo aqui a
boa-fé, à situação específica, entendo que é possível reestabelecer a glosa lançada. Contudo,
entendo que a dedução ser reestabelecida é justamente os valores do preço do serviço x consultas
efetivamente feitas, que resultam na quantia de R$ 5.925,00, a ser considerada.
Ressalto que nesse caso, que na e-fl. 26 consta a Sra. Maria Aparecida de Castro
Tavares, cônjuge do interessado, como dependente do recorrente, e que não tem rendimentos
próprios e não declara isoladamente, condição legal para permitir a dedução pretendida.
Quanto á profissional Paula Botelho Damasceno, que realizou tratamentos
odontológicos, no valor total de R$ 18.000,00, conforme recibos de e-fls. 62/63, consta ficha de
atendimento com nas e-fls. 64/65, e 67/68, descrevendo os procedimentos realizados, que
totalizam a quantia de R$ 9.000,00, tendo também os valores indicados nas e-fl. 67/68 de duas
etapas de R$ 4.500,00, onde consta também declaração da profissional na e-fl. 66, dos serviços
prestados, e para quem realizou o tratamento (recorrente e sua cônjuge). Na e-fl. 69/72 junta
ainda documento detalhado do procedimento realizado em ambos.
Destaca-se que referente ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006, pode ser
constatado das informações dos autos que o recorrente possuía renda disponível para custear as
despesas citadas, já que valor utilizado como dedução de despesas médicas teria ocorrido na
monta de R$ 39.745,00, e que representou 23,65% (vinte vírgula trinta e quatro por cento) do
valor dos rendimentos líquidos tributáveis declarados pelo contribuinte, de R$ 168.012,53 (R$
205.415,67 de rendimentos brutos menos R$ 9.316,49 de contribuições à previdência oficial e R$
28.086,65 de imposto de renda retido na fonte).
Frente a todo o conjunto probatório, bem como não vislumbrei quantias irreais ou
absurdas a serem depreendidas, e levando em consideração que os documentos juntados também
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
6
preenchem os requisitos legais entendo que pode ser afastada a glosa na quantia de R$ 18.000,00.
Somada a quantia de R$ 5.925,00, encontra-se o valor de R$ 23.925,00, a ser reestabelecido.
Esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos, bem como os demais
documentos acostados ao feito.
Os recibos e as notas fiscais apresentados preenchem as exigências legais, tais
como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem
recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e conferidos
no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem como
às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa n.o 15
de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
CNPJ do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
7
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento".
A prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o julgador,
mas o conjunto probatório pode levar a convicção do acolhimento do direito pretendido ser
provado, já que o recorrente em todo o processo apresentou as comprovações, e informou por
todos as formas e meios que estava ao seu alcance para afastar a acusação fiscal.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, conclusiva
por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Contudo, quanto aos valores de R$ 180,00 reais, para a profissional a Erika Stangler
Fronczak, com o fim de instrumentação cirúrgica, acompanho a DRJ de origem e mantenho a
referida glosa. Isso porque a referida despesa só pode ser dedutível quando integrar a conta do
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
8
hospital, aos procedimentos realizados no âmbito hospitalar, e não à parte como foi feito no
presente caso. Fato esse que não ficou comprovado nos autos.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte da
efetiva prestação dos serviços, há que ser afastada a glosa da dedução pleiteada no valor total de
DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SOBRE A MULTA
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC, senão
vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
Já a Súmula CARF no 108, sedimentou o entendimento sobre a aplicação de juros
sobre a multa:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal e da multa é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer glosas com despesas médicas no valor total de R$
23.925,00, mantendo-se na autuação o que não foi deferido ou que já foi decidido em sede de
primeira instância.
Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA

VOTO VENCEDOR
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Redatora Designada
Quanto as despesas médicas no valor de R$ 6.000,00, que teriam sido pagas a Joseli
Juliane Kusseki de Lacerda, por serviços de fisioterapia e as despesas médicas que teriam sido
pagas a profissional Paula Botelho Damasceno, por serviços odontológicos, no valor total de R$
18.000,00, o colegiado decidiu por concordar com a análise do caso feita pela decisão de piso já
que os documentos juntados ao processo não são suficientes a demonstrar o efetivo pagamento
das despesas:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
9
Quanto às despesas de R$ 6.000,00, que teriam sido pagas a Joseli Juliane Kusseki
de Lacerda, por serviços de fisioterapia (fl. 53), e de R$ 18.000,00 (fls. 62/63), para
a profissional Paula Botelho Damasceno, por tratamentos odontológicos, e que
representam, individualmente, os maiores gastos com despesas médicas,
estranhamente, ao contrário dos demais gastos médicos, o contribuinte não
apresenta nenhuma indicação de pagamentos com cheques, alegando que os fez
somente em espécie. Não há como acatar essa linha de justificação. O
impugnante tem o hábito de pagar as suas despesas com cheques, o que
demonstrou claramente em relação às demais despesas médicas. Aliás, um exame
dos extratos bancários que juntou, demonstra que fazia uso desse instrumento
para o pagamento até de pequenos valores, na faixa de R$ 40,00 a R$ 80,00 (fls.
106, 107, 108 e 109), não sendo crível que fizesse pagamentos de R$ 4.000,00 e
R$ 4.500,00, como os relativos aos recibos de fls. 62/63, por meio de dinheiro em
espécie. Observe¬se, ainda, que, em relação aos serviços prestados por Paula
Botelho Damasceno, os documentos apresentados somam somente R$ 17.500,00
(fls. 62/63), de forma que, em relação a R$ 500,00 dos R$ 18.000,00 pleiteados,
além da não demonstração do efetivo pagamento também não houve
apresentação de comprovante documental.
Também não há coerência na afirmação de que teria usado dinheiro em seu
poder, e que estaria comprovado pelos numerários que declarou em sua DIRPF.
Como se verifica à fl. 27, o que ocorreu durante o ano de 2005, foi um acréscimo
nos supostos recursos em dinheiro mantidos pelo contribuinte em seu poder,
passando de R$ 30.000,00 para R$ 60.000,00. Ou seja, o simples exame dos saldos
inicial e final não demonstram absolutamente nenhuma disponibilidade de
recursos para fazer frente aos R$ 24.000,00 necessários para pagar os referidos
gastos.
Ademais, é de se ponderar que a mera declaração de posse de dinheiro na DIRPF
não se constitui em prova absoluta da sua existência, que deve ser provada
materialmente quando requerida pelo Fisco.
Em relação aos R$ 30.000,00, que declarou estar em sua posse pessoal, no início
de 2005, tal valor não se presta a fazer prova de gastos futuros, de forma
automática. A declaração de bens efetuada pelo contribuinte não tem validade de
per si. Esclareça-se que os bens declarados podem a qualquer momento ser
objeto de comprovação para a Administração Tributária. Se for um imóvel, há que
se apresentar a pertinente escritura e registro; se veículo, o certificado
correspondente; e se for dinheiro em espécie, deve o contribuinte demonstrar de
onde é oriundo. Não basta a mera alegação de que obteve rendimentos
suficientes a sustentar tal acréscimo patrimonial. É preciso que se demonstre de
onde e em que momento esse valor em espécie foi recebido em mãos pelo
contribuinte.
No caso específico do contribuinte todos os rendimentos são oriundos de
aplicações financeiras e de pessoas jurídicas, privadas e públicas, as quais fazem
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
10
todos os seus pagamentos através da rede bancária, mediante depósito direto em
conta corrente ou outros instrumentos próprios das instituições financeiras
(cheques, doc, transferências, etc), podendo se afirmar, categoricamente, que
todos os rendimentos declarados pelo contribuinte passaram obrigatoriamente
por suas diversas contas correntes e, só delas, poderiam se originar os recursos
para aumentar o volume de dinheiro em espécie que estaria em seu poder ou
para pagar os R$ 24.000,00 de despesas médicas referidas. A confirmar isso, é de
se observar que no único extrato de conta bancária que apresentou (o
contribuinte possuía pelo menos mais três contas correntes – fl. 113, quadro
declaração de bens e direitos - itens 14, 19 e 20), consta inúmeros recebimentos,
mediante crédito direto, dos rendimentos de uma de suas fontes pagadoras, a
Unimed (fls. 95/109).
Do ponto de vista prático, não se considera crível que as pessoas mantenham, em
casa, no velho estilo “debaixo do colchão” valores em espécie dessa magnitude,
seja por questão de segurança e, principalmente, porque dinheiro rende juros e o
impugnante é por demais sabedor disso, pois possuía diversas aplicações
financeiras entre os bens declarados (fls. 112/113), não sendo defensável a
hipótese de que pudesse abrir mão de tais rendimentos.
Assim, não havendo outras fontes de recursos declaradas senão aquelas
originárias dos depósitos feitos em suas contas correntes, teria sido fácil para o
contribuinte demonstrar os demais gastos que diz ter efetuado com despesas
médicas, justamente as de maior valor individual, de R$ 6.000,00 e R$ 18.000,00,
mesmo que se admitisse a irrealidade de que foram pagas em espécie. Bastava
trazer os extratos das demais contas bancárias, pois certamente seriam
facilmente identificáveis os saques que teria feito para efetuar tais pagamentos,
uma vez que, no caso dos R$ 18.000,000, que teriam sido pagos à profissional
Paula Botelho Damasceno, foram desembolsos individuais de R$ 4.000,00 e R$
4.500,00.
Quanto à alegação de que o recibo de R$ 6.000,00 foi emitido de forma
englobada, mas que os pagamentos foram feitos ao final de cada sessão, ao preço
de R$ 75,00cada uma, como já foi dito, o contribuinte tinha hábito de pagar com
cheque mesmo valores menores de R$ 50,00, não sendo defensável que essas
sessões recebessem tratamento diferenciado. Além disso, a emissão de um único
recibo anual, não se coaduna com o procedimento que o impugnante adotou em
relação a outro tratamento continuado que fez, onde os recibos foram emitidos a
cada sessão, de acordo com a frequência de pagamento (fls. 33/51). Saliente-se
que a emissão de recibo de forma englobada, muito tempo após os pagamentos,
é contrária à boa prática dos negócios, uma vez que o devedor, por garantia e
segurança, exige o recibo de quitação da obrigação no exato momento do seu
pagamento, sob pena de, em caso de demanda judicial, não ter como provar os
pagamentos efetuados.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.006078/2008-61
11
Quanto às declarações apresentadas pelos prestadores de serviços (fls. 52 e 66)
ou mesmo anotações das supostas sessões e orçamentos (fls. 54/61, 64/ 65,
67/72), por se constituírem em escritos particulares, sem qualquer controle
oficial, e, como já dito nesse voto, tem validade contextual, se de acordo com os
demais elementos do conjunto probatório apresentado, o que, como explanado,
não ocorreu no presente caso.
Assim, é de se manter as glosas das despesas médicas de R$ 6.000,00 e
R$18.000,00, que teriam sido prestadas pelas profissionais Joseli Juliane Kusseki
de Lacerda e Paula Botelho Damasceno, respectivamente, por não terem sido
comprovados os efetivos pagamentos e a prestação dos serviços.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Clique aqui para inserir o texto
Fl. 183
DF CARF MF
Original